Tribunal: TJMT
Processo: 0001666-11.2018.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001666-11.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SABRINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 138.024.817-55 (APELANTE), EDER HALEY FONSECA (VÍTIMA), MONIQUE CELLIS RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), RONES BENEVIDES DA SILVA (ASSISTENTE), KARITON CELIO FONSECA (ASSISTENTE), JU (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – DIVERSOS OBJETOS PRODUTOS DE FURTO ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DA APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL –
2. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº. 231 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OU DA ISONOMIA – RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Em crime de receptação a posse da
res
pelo agente
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena, de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa;

2. Reconhecida circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula nº 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Sabrina Oliveira Silva
,

contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Cáceres/MT.
, pela qual foi condenada
como autora do crime de
Receptação simples
(art. 180,
caput
, CP), à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
(Id. 212192225), em que se pleiteia a
absolvição
da Apelante por
insuficiência de prova
ou, ao menos, a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
, conduzindo-se a
pena intermediária aquém do mínimo legal
(Id. 212192242).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 212192244);
igualmente
em parecer, a
PGJ
, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 213427173):

“Apelação Criminal: Receptação. Artigo 180,
caput
, do Código Penal. – 1) Da pretendida absolvição da apelante Sabrina do crime de Receptação sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação. – Inadmissibilidade – Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime de Receptação imputado à apelante Sabrina. – Neste contexto, a tese defensiva de absolvição por não existirem provas suficientes para a sua condenação, não merece guarida, posto que ficou comprovado nestes autos, de forma segura e inconteste, que a apelante Sabrina praticou o crime de Receptação previsto no art. 180
caput
do CP, pelo qual foi condenada, não havendo, assim, que se falar em absolvição. – 2) Pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea para a apelante Sabrina de modo a fixar a sua reprimenda durante a segunda fase da dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal. – Improcedente – O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Narrou-se na denúncia que, no dia 21.1.2018, por volta das 20h30min., na Av. Bandeirantes, Residencial Universitário, Cáceres/MT.,
Sabrina Oliveira Silva
recebeu em proveito próprio, um notebook, uma máquina fotográfica, um fogão, um ventilador, um monitor, uma CPU e um teclado, sabendo serem produtos de crime precedente.

Consta na exordial acusatória que a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto que vitimou
Eder Haley Fonseca
, e após diligências, os policiais lograram êxito em localizar, na residência de
Sabrina,
parte dos objetos subtraídos de
Eder
e outros, que também eram produtos de furto anterior em que foi vítima
Monique Cellis Rodrigues da Silva
.

O processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos por longo tempo até que a ré foi citada e, com o regular prosseguimento, após a instrução processual, o Juízo de 1º grau
condenou

Sabrina
como autora do crime previsto no art. 180,
caput
,
do CP,
à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, contudo, neste grau de jurisdição,
ela requereu
sua
absolvição
por
insuficiência de prova
ou, ao menos, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, conduzindo-se a pena intermediária aquém do mínimo legal
.

Pois bem. A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 212189437 - Pág. 15/16, 19/22, 37/38, 49, 52 e 212192176), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 212189437 - Pág. 7) e Termo de Apreensão (Id. 212189437 - Pág. 18), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que a apelante praticou o crime de Receptação, como consta da inicial acusatória.

Na fase investigativa, os policiais militares
Rones Benevides da Silva
e
Kariton Celio Fonseca
afirmaram que, ao atenderem uma ocorrência de furto, diligenciaram e localizaram parte dos objetos subtraídos na residência da apelante. Na ocasião, ela confirmou que as pessoas chamadas de
Lucas
,
Bruno
e
Adenilson
praticaram o crime de furto e
Lucas
deixou os objetos em sua residência e saiu para tentar vender um televisor.

Em Juízo,
Eder Harley Fonseca
(vítima do crime de furto) afirmou que registrou o boletim de ocorrência em razão de um furto na sua residência e informou aos policiais que desconfiava que o autor do crime seria o “filho do vizinho do fundo”. A polícia o abordou e, ao que parece, o rapaz indicou quem teria praticado o crime. Ao ser questionado se presenciou o momento em que os policiais encontram os objetos na residência da apelante,
Eder
respondeu positivamente.

Igualmente, a testemunha
Monique Cellis Rodrigues Silva
(vítima de outro furto), confirmou perante a autoridade judiciária que foi em duas casas com a polícia e em uma delas foram encontrados os bens.

Em seu interrogatório policial, a apelante relatou que estava em sua casa, quando
Lucas
(sobrinho da vizinha) lhe afirmou que iria deixar aqueles objetos na casa da sua tia, mas lhe pediu que os deixassem ali até que fosse possível levá-los para a casa dela; então concordou, sem imaginar que fossem produtos de furto.

A apelante não foi localizada para ser ouvida em Juízo, sendo decretada sua revelia.

Nesse contexto, malgrado a ré ter afirmado na delegacia que desconhecia a origem ilícita dos bens e apesar das alegações da defesa, a negativa apresentada não convence. E faço tal assertiva, em especial, porque não é crível que a apelante tenha observado o sobrinho da vizinha deixando diversos objetos de valor em sua residência, tais como notebook, televisor, máquina fotográfica, aparelho DVD e até mesmo um fogão, sem saber que eram objetos de origem duvidosa. Ainda mais considerando que, ao ser surpreendida com os objetos em sua residência, a apelante noticiou que
Lucas
havia saído para tentar vender um televisor, circunstâncias que permitem concluir, com certeza, que ela sabia da origem ilícita dos objetos.

Registre-se que, uma vez, surpreendido na posse de bem, comprovadamente, produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita, o que não ocorreu,
in casu
.

Assim, considerando que a apelante não se desincumbiu de demonstrar que tinha a posse dos objetos de boa-fé, sem saber que eram produtos de crime, e tendo em vista as declarações extrajudiciais e judiciais das testemunhas, não há que se falar em absolvição.

Destaco deste e. TJMT:

“(...) “No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão [...]” (TJMT, AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 -Segunda Câmara Criminal - 27.5.2019). (...)” (N.U 0009819-96.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

“(...) É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (...)” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)

Prosseguindo, a defesa almejou a aplicação da
atenuante da confissão espontânea
na fração de 1/6,
“ainda que isso implique uma pena intermediária aquém do mínimo abstrato previsto no preceito secundário do respectivo mandamento legal”
.

Sem
razão.

A pena basilar da apelante foi fixada no mínimo legal, sendo, portanto, inviável a aplicação de atenuantes na dosimetria penal porque acarretaria a condução da pena intermediária aquém do mínimo previsto em Lei.

Com efeito, acompanho o entendimento adotado pela parcela majoritária dos tribunais pátrios, inclusive do STJ e STF, de que é impossível de se estabelecer a pena provisória aquém do mínimo legal sem ofender o Princípio da Reserva Legal.

Em primeiro lugar, é bom deixar claro que a posição consolidada da jurisprudência atual aplica, na integralidade, o entendimento sumulado pelo STJ há mais de
duas
décadas, desde a edição da Sumula nº. 231, julgada em 22/09/1999 e publicada no DJ de 15/10/1999.

No ponto de interesse, confira-se:

“... II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
14/3/2023
).

“.... 3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ (...)”. (AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de
17/2/2023
).

“... O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior. 7. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de
14/10/2022
).

De fato, consabido que a Lei Penal estabeleceu parâmetros mínimo e máximo de quantitativo de pena para a dosagem da reprimenda, nos casos em que há condenação, os quais devem ser respeitados pelo sentenciante, sob risco de se violar frontalmente o Princípio da Reserva Legal (artigo 5°, XXXIX da CF) que, em última análise, consiste em garantia ao próprio réu.

A par desse recorte, sendo as penas mínima e máxima estabelecidas em virtude de cominação legal, decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o Juiz, sem invadir a competência do Poder Legislativo, ainda que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes genéricas, extrapolar os limites ali impostos, a exemplo do que ocorre com as causas de aumento ou diminuição que, ao contrário daquelas circunstâncias, têm previsão legal do
quantum
a ser aumentado ou diminuído, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo penal.

Oras, se é assim, utilizando a mesma linha de raciocínio exposto pela defesa, se permitida a diminuição da pena
aquém
do mínimo legal na pena intermediária, estar-se-ia criado o precedente para que, o máximo previsto na Lei também fosse ultrapassado.

Este Tribunal de Justiça assim entende sobre o tema:

“... Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não possui o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, haja vista que o legislador, ao estabelecer os critérios mínimo e máximo para a fixação da pena, restringiu a aplicação dentro desses parâmetros, entendendo que o indivíduo, ao transgredir uma norma penal, deve receber em contrapartida à sua ação ao menos aquele mínimo de reprimenda previsto. Nos termos da Súmula 231 do STJ, ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, reafirmado em sede de repercussão geral (RE 597270/RS, tendo o Plenário do STF decidido que não há inconstitucionalidade na vedação da referida súmula. Recurso desprovido. (N.U 0000276-91.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

Com efeito, sem digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar os Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção, da Confiança e da Isonomia, bem como evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito dos Tribunais Superiores, apresenta-se inadmissível a redução da pena-base
aquém
do mínimo legal, diante da ocorrência de circunstâncias atenuantes genéricas, entendimento trilhado pelos Tribunais Superiores e por esta Corte de Justiça, há décadas.

Endossando o raciocínio supra, colaciono recentíssimo julgado do c. STJ:

“...1. Nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. Nos termos do entendimento desta Corte, "[A] incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling) " (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Malgrado a questão tenha sido afetada à Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por esta Corte, mostrando-se descabido o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento final do REsp 1.869.764/MS e do REsp 2.057.181/SE), haja vista a inexistência de previsão legal para tanto. 4. Agravo desprovido”. (AgRg no HC n. 842.226/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

“... 1. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha
aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e realizando audiência pública em 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 862.440/RS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023).

Mediante tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024